Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-96.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROTESTO POR DÉBITOS POSTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA JUDICIAL POR DÍVIDA PAGA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo 2o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito de R$ 778,61 (setecentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), bem como para condená-lo a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto.
3. Conforme exposto na inicial, em 13/01/2023 as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial. Em novembro do mesmo ano, as partes pactuaram acordo para encerramento do vínculo jurídico, tendo a recorrida efetuado o pagamento dos débitos sob sua responsabilidade, bem como realizado a transferência de titularidade das faturas da Neoenergia e CAESB para o nome do recorrente. Contudo, a recorrida tomou conhecimento de que seu nome havia sido protestado por um debito junto a CAESB referente a junho de 2024 e vencimento para 01/07/2024, sendo esse protesto no valor total de 1.065,34 (mil e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), sendo estes valores R$ 778,61 (setecentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos) da conta de água, e R$ 286,73 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) dos emolumentos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “restou incontroverso nos autos o protesto da fatura de água referente ao período em que a autora não possuía relação contratual com o réu referente ao imóvel locado”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a alteração de titularidade seria de responsabilidade da recorrida, não tendo o recorrente se obrigado a realizar os contatos junto às concessionárias de serviços públicos. Sustenta que as conversas por aplicativo de mensagens apenas indicariam que o recorrente buscou auxiliar a recorrida. Outrossim, aduz que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a quitação da dívida anterior ao ajuizamento da demanda e a evidente má-fé da recorrida. Alega inexistir dano moral a indenizar. Ao final, pede o provimento do recurso a fim de reconhecer a responsabilidade da recorrida sobre os débitos. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente. Por fim, pede a condenação da recorrida pela prática de litigância de má-fé, porquanto demandou em juízo após o pagamento do débito efetuado pelo recorrente.
6. Contrarrazões ao ID 72255179.
7. Da gratuidade de justiça. Pedido do recorrente indeferido. Quanto ao pedido da recorrida, nada pode ser provido, uma vez que, nos juizados especiais, os ônus da sucumbência incidem tão somente sobre a parte recorrente integralmente vencida, o que não é o caso, pois a recorrida não apresentou recurso em face da sentença.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber sobre a qual das partes recairia a obrigação de alteração da titularidade dos serviços públicos fornecidos ao imóvel objeto da locação. Outrossim, cumpre analisar se a recorrida faz jus à indenização por danos morais em razão do protesto de dívida.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil e da Lei n. 8.245/91.
10. O documento de ID 72254637, cuja autenticidade não foi impugnada em contestação, evidencia que, no dia 14/11/2023, uma representante do recorrente informou à recorrida que a alteração de titularidade junto à CAESB não foi realizada em razão de dívida contestada pelo próprio recorrente. Além disso, foi esclarecido que eventuais contas em nome da recorrida deveriam ser repassadas ao recorrente a fim de realizar a quitação. Nesse contexto, evidencia-se que, após a referida a data, caberia ao recorrente realizar o pagamento dos débitos, uma vez que a recorrida não mais detinha a posse do imóvel. Logo, não se aplica o dispositivo do art. 25 da lei de locações a período subsequente à entrega das chaves.
11. Quanto à previsão contida no termo de entrega das chaves (ID 72254652), cuja prova o recorrente se utiliza para transferir a responsabilidade à recorrida, reputo como abusiva, porquanto pretende impor à recorrida o pagamento por débitos gerados após a restituição do imóvel ao locador. Isso posto, conforme já mencionado, uma vez na posse do imóvel, incumbiria ao recorrente diligenciar junto às concessionárias de serviço público a fim de que não fossem gerados débitos posteriores ao término do contrato de locação. Incabível, portanto, a pretensão de impor o ônus à recorrida. Tampouco há falar em culpa concorrente, mas exclusiva do recorrente.
12. Do dano moral. Os protestos indevidos de títulos, conforme restou comprovado nos autos, caracteriza falha do serviço passível de reparação, por dano moral, que se dá “in re ipsa”. (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). No caso, em que pese a alegação de que o recorrente efetuou o pagamento dos débitos, a medida não se mostrou efetiva, uma vez não obstou que o nome da recorrida fosse levado a protesto, conforme demonstra o conjunto probatório.
13. Em relação ao "quantum", por sua vez, é de se entender pela manutenção do valor fixado na sentença (R$ 4.000,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à empresa a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade, conforme precedentes desta Turma em casos análogos, respeitada a peculiaridade de cada caso. Precedente: acórdão n. 2005738, 1a Turma Recursal.
14. No tocante à alegada litigância de má-fé, a conduta da recorrida não encontra subsunção ao art. 80 do CPC. Por fim, não há prova cabal de que a recorrida detinha conhecimento do pagamento dos débitos anteriormente ao ajuizamento da demanda, não sendo suficiente a mera transcrição de conversa que teria sido travada entre as partes (ID 72254650 - Pág. 6). Incabível, portanto, a aplicação da disposição prevista no art. 940 do Código Civil.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas recolhidas (ID 73198217). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 940 do Código Civil.
Art. 25 da Lei n. 8.245/91.
Art. 80 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.059.663/MS.
STJ, AgInt no AREsp 1281519/RS.
TJDFT, acórdão n. 2005738, 1a Turma Recursal.